Tribunal: TJMT
Processo: 1015324-77.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015324-77.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BRASIL HOTEL, PESCA ESPORTIVA E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 14.459.045/0001-33 (APELADO), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), CAIRO BERNARDINO DA COSTA - CPF: 124.981.301-87 (APELADO), VERA LUCIA BERNARDINO DA COSTA - CPF: 493.765.511-68 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BRASIL HOTEL, PESCA ESPORTIVA E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 14.459.045/0001-33 (APELANTE), CAIRO BERNARDINO DA COSTA - CPF: 124.981.301-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), VERA LUCIA BERNARDINO DA COSTA - CPF: 493.765.511-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DESPROVIDOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO
–
DOCUMENTO

HÁBIL PARA INSTRUIR O FEITO – CARÊNCIA DA AÇÃO AFASTADA – PRETENSÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

Se a monitória foi instruída com a cópia da cédula de crédito, devidamente assinada, além da respectiva planilha de evolução da dívida, não há que se falar carência de ação.

Uma vez que o débito cobrado já fora corrigido pela instituição financeira até a data do ajuizamento da ação, não há falar no acolhimento da pretensão deduzida, vez que resultaria na incidência dos encargos (juros e correção monetária) em duplicidade (
bis in idem
), o que se mostra inadmissível, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1015324-77.2018.8.11.0041

APELANTES:

BANCO DO BRASIL S.A. e BRASIL HOTEL, PESCA ESPORTIVA E TURISMO LTDA – ME E OUTROS

APELADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
e
BRASIL HOTEL, PESCA ESPORTIVA E TURISMO LTDA – ME E OUTROS
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da ação monitória ajuizada em face da
segunda apelante
, que rejeitou os embargos monitórios, e, por consequência, converteu em título executivo judicial o valor do débito pleiteado de R$122.904,77 (cento e vinte e dois mil, novecentos e quatro reis e setenta e sete centavos), a ser corrigido monetariamente pelos índices do INPC, a partir da atualização contratual da dívida encartada no feito, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação. Condenou, ainda, os requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o banco-recorrente insurge-se quanto à incidência dos juros de mora, correção monetária e juros remuneratórios, pugnando para que sejam realizados a partir do vencimento da obrigação até o efetivo pagamento (Id 85460511).

Por sua vez, a empresa requerida defende ausência de prova escrita hábil a instruir a ação monitória, de modo que a extinção do feito sem julgamento de mérito, por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV), é medida que se impõe (Id 85460518).

Contrarrazões ofertadas apenas pelo Banco do Brasil no Id 85460523.

Preparo recolhido nos Ids 85460513 e 85460519.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a insurgência recursal acerca da sentença proferida nos autos da ação monitória que rejeitou os embargos monitórios, e, por consequência, converteu em título executivo judicial o valor do débito pleiteado de R$122.904,77 (cento e vinte e dois mil, novecentos e quatro reis e setenta e sete centavos), a ser corrigido monetariamente pelos índices do INPC, a partir da atualização contratual da dívida encartada no feito, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

As partes apelam, sendo que o banco-recorrente se insurge quanto à incidência dos juros de mora, correção monetária e juros remuneratórios, pugnando para que seja a partir do vencimento da obrigação até o efetivo pagamento.

Por sua vez, a empresa requerida defende ausência de prova escrita hábil a instruir a ação monitória, de modo que a extinção do feito sem julgamento de mérito, por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV), é medida que se impõe (Id 85460518).

Pois bem. Inicialmente, impende destacar que p
ara a ação
monitória
, o artigo
700
do
Código de Processo Civil
, estabelece:

"Art. 700 - A ação
Monitória
pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer".

(...)”

Extrai-se da norma acima que para a propositura do referido procedimento, pode ser considerado como “prova escrita” todo e qualquer
documento
que autorize o Julgador a entender que há direito à cobrança de determinada dívida.

Assim, tal comprovação tem como condição fundamental, demonstrar, de plano, a certeza e a liquidez do débito.

No caso dos autos, constata-se que a petição inaugural foi instruída com a cópia da
Cédula
de
Crédito nº 40/01371-5, firmada em 06/07/2016 (Id 85460058)
e Aditivo de Retificação e Ratificação pactuada em 29/08/2016 (Id
85460059),
devidamente autenticada e assinada pelos seus representantes, além dos respectivos demonstrativos da evolução da dívida em relação às parcelas em aberto (Id
85460060)
, documentos estes suficientes para o ajuizamento da presente demanda, pois, mesmo sem eficácia de título executivo, permitem a identificação do alegado débito.

Ademais, como bem ponderado pelo Magistrado sentenciante,
“a tese de invalidade da prova escrita que embasa a presente ação, por ausência de subscrição não merece prosperar. Isto porque tanto a Cédula de Crédito Bancário quanto o Aditivo de Retificação e Ratificação fora devidamente assinados pelo Sr. Cairo Bernardino da Costa, na condição de Representante da empresa Embargante Brasil Hotel, Pesca Esportiva e Turismo Ltda- ME, inexistindo qualquer invalidade nos referidos contratos”
(sic)

Assim, não há que se falar em carência de ação como pretendem os apelantes/embargantes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DOCUMENTO HÁBIL PARA APARELHAR A AÇÃO MONITÓRIA - TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO –
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Estando a monitória aparelhada com documentação que aponta a relação jurídica e a liquidez da obrigação, nos termos do art. 700 do CPC, é caso de procedência da ação”
(TJ-MT - AC: 10014561120168110006 MT, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 02/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CARÊNCIA DE AÇÃO – AFASTADA
– JUROS REMUNERATÓRIOS E SUA RESPECTIVA CAPITALIZAÇÃO – LEGALIDADE – APELO DESPROVIDO. Consoante preconiza o art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória será embasada em prova escrita sem eficácia de título executivo. No caso dos autos, a cédula de credito bancário e o demonstrativo de conta vinculada são documentos hábeis para embasar a presente ação. Os requisitos da ação monitória são diversos daqueles da ação de cobrança e da ação de execução. Precedentes. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382 do STJ). Nos termos da Súmula 539 do STJ, “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”
(TJ-MT - AC: 10101179720188110041 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2020)

De igual modo, consoante se observa do Demonstrativo de Conta Vinculada de Id 85460060, que instruiu a petição inicial, o débito cobrado já foi corrigido pela instituição financeira até a data do ajuizamento da ação.

Assim sendo, resta inviável o acolhimento da pretensão deduzida pelo banco neste recurso,
vez que a incidência dos encargos (juros e correção monetária) resultaria em duplicidade, o que se mostra inadmissível, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa.

A propósito:

“AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL –
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – PRETENDIDA INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – INVIABILIDADE – AÇÃO LASTREADA EM DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA, COM VALOR DO DÉBITO JÁ ATUALIZADO
– MULTA DE 2% (DOIS POR CENTO) – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – ENCARGO INACUMULÁVEL COM A COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 472/STJ – RECURSO DESPROVIDO. Consoante se observa do Demonstrativo de Conta Vinculada, que instruiu a petição inicial, o débito cobrado já foi corrigido pela instituição financeira até a data do ajuizamento da ação. Nesse contexto, o acolhimento da pretensão deduzida pela instituição financeira, resultaria na incidência dos encargos (juros e correção monetária) em duplicidade, o que se mostra inadmissível, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa. A incidência da multa de 2% (dois por cento) se mostra inadmissível, porquanto o contrato em questão previu apenas a incidência da comissão de permanência, a título de encargos moratórios; encargo este, aliás, que se mostra inacumulável com a multa, a teor do verbete da Súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça”
(TJMT Apelação Cível 1026345-50.2018.8.11.0041, DESA SERLY MARCONDES ALVES, Data do Julgamento 09/10/2019, Data da Publicação 11/10/2019)

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Por consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pelos recorrentes [
Brasil Hotel, Pesca Esportiva e Turismo Ltda – ME e Outros
]
para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa
,
com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021